Tribunal: TJDFT
Processo: 0743792-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO. BUSCA. APREENSÃO. PROCURAÇÕES. ESCRITURAS PÚBLICAS. PROVA. FRAUDE. EXECUÇÃO. UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de busca e apreensão de procurações e escrituras públicas em cartórios com o objetivo de provar fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o requerimento de busca e apreensão de procurações e escrituras públicas em cartórios trata-se de medida útil e adequada para provar a fraude à execução alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As consultas e buscas determinadas pelo Poder Judiciário com base em seu poder geral de cautela pressupõem a demonstração da utilidade e adequação da medida requerida.
4. A Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
5. A mera outorga de procurações não enseja a transferência da propriedade de bens. A propriedade dos bens imóveis transfere-se somente com o registro em cartório e a dos bens móveis, com a tradição nos termos dos arts. 1.245 e 1.267 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “Não há utilidade e adequação da busca e apreensão de documentação em cartórios requerida no caso concreto porquanto os requisitos para o reconhecimento da fraude à execução não foram demonstrados”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.245 e 1.267.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 375/STJ.